Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708383-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIANA ABADIO MARQUES IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A ordem de Habeas Corpus foi concedida pela E. 2a Turma Criminal do TJDFT em favor de MARIANA ABADIO MARQUES (acórdão 1332487, julgado em 15/04/2021). O alvará de soltura foi devidamente expedido no ID no 24866053, ainda em 15/04/2021. No ID no 24904358 a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, em 16/04/2021, informa que a Paciente não foi colocada em liberdade, pois ainda consta mandado de prisão referente ao processo 0707052-02.2021.8.07.0001. Em consulta ao sistema PJE de 1o Grau não obtive êxito em consultar o processo 0707052-02.2021.8.07.0001, uma vez que a pesquisa não retorna nenhum resultado. Por meio da promoção de ID no 24911058, feita pela Secretaria da E. 2a Turma Criminal do TJDFT, fui informado que o processo 0707052-02.2021.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Entorpecentes do DF, é sigiloso e se refere ao mesmo inquérito policial no 14/2021, que também é o inquérito que originou o processo 0708893-32.2021.8.07.0001 – processo referência do presente habeas corpus. Informa, ainda, que a Defesa ajuizou, no 1o grau, o pedido de relaxamento de prisão no 0709396-53.2021.8.07.0001. Em consulta aos presentes autos, verifico que a ordem foi impetrada contra decisão, no processo 0708893-32.2021.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do CPP. Por sua vez, a prisão determinada nos autos do processo 0707052-02.2021.8.07.0001 é hipótese de prisão temporária, que se fundamenta no artigo 1o, I e III, alínea “n”, da Lei no 7.960/89 (conforme documento de ID no 24913065 – em sigilo – que trata de consulta feita ao mandado de prisão referente ao processo 0707052-02.2021 no BNMP 2.0). Portanto, a ordem concedida no presente habeas corpus (acórdão de ID no 24911692 - no 1332487), não abrange a decisão que decretou a prisão temporária, uma vez que tal matéria sequer foi citada na petição inicial. Dessa feita, a análise sobre a necessidade de revogação da prisão temporária deve ser feita pelo Juízo a quo, que a decretou, sob pena de indevida supressão de instância, caso seja feita por este 2o grau de jurisdição. Assim, não há nada a prover no momento. Diante do exposto, comunique-se ao Juízo a quo, fazendo referência aos autos dos processos 0708893-32.2021.8.07.0001, 0707052-02.2021.8.07.0001 e 0709396-53.2021.8.07.0001, todos em trâmite na 3a Vara de Entorpecentes do DF, tendo em vista que, provavelmente, o prazo para a prisão temporária decretada no processo 0707052-02.2021.8.07.0001 já expirou. Comuniquem-se. Cumpra-se. P.I. Brasília, 16 de abril de 2021 18:21:50. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador